Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-73.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0005088-73.2016.8.07.0006 APELANTE: JUCELINO LIMA SOARES APELADO: ISAIAS DE CALAIS DESPACHO O alegado fato novo (id 16478605) é decorrente do primeiro noticiado (id 14320840), razão pela qual reservo-me para apreciá-los conjuntamente, por ocasião da continuidade do julgamento do mérito do presente recurso. Cumpra-se id 12165629. Intimem-se. Brasília, 02/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR